Tribunal: TJMT
Processo: 1015791-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015791-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), LY TAVARES SIQUEIRA - CPF: 163.328.221-04 (AGRAVADO), LAZARA CARDOSO DE SIQUEIRA - CPF: 588.966.351-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LY TAVARES SIQUEIRA (AGRAVADO), LY TAVARES SIQUEIRA - CPF: 163.328.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEVAN CARDOSO TAVARES - CPF: 287.819.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEVANIA CARDOSO TAVARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LÁZARA CARDOSO DE SIQUEIRA REPRESENTADO POR IDEVAN CARDOSO TAVARES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LY TAVARES SIQUEIRA REPRESENTADO POR IDEVAN CARDOSO TAVARES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LY TAVARES SIQUEIRA REPRESENTADO POR IDEVÂNIA CARDOSO TAVARES SILVA (AGRAVADO), IDEVANIA CARDOSO TAVARES SILVA - CPF: 017.978.071-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUTADOS DEVEDORES DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – FALECIMENTO DOS EXECUTADOS DURANTE A AÇÃO – POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DOS BENS DOS DE CUJUS – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD – ARRESTO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – ASSEGURAR FUTURA PENHORA NA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito da agravante resta evidente, uma vez que os executados/agravados são devedores da obrigação assumida na Cédula de Produtor Rural no 60.029/2016 (ID no 4550580) e, antes mesmo de serem citados, foi noticiado o falecimento dos executados, conforme certidão de óbito juntado no ID no 31634670.

Por sua vez, o perigo de dano mostra-se evidente, ante a possibilidade de alienação dos bens deixado pelos de cujus, portanto, torando-se premente a necessidade de arresto do imóvel de matrícula no 1713 do CRI de Monte Carmo/TO para garantia do crédito ora executado, inclusive com a conversão em execução de pagar quantia certa.

É cabível a conversão para execução por quantia certa, nos termos do art. 809 do CPC/15, pois com a notícia de falecimento dos executados, tornou-se inviável o recebimento do produto para satisfação do débito.

A pesquisa no sistema INFOJUD é plenamente possível, de modo a resguardar o direito tutelado pela agravante na busca pela satisfação do crédito executado.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens.”
(AgRg no AREsp 655.318/RJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FIAGRIL LTDA
na
Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta no 1000008-46.2017.8.11.0045
ajuizada em face de
LY TAVARAES SIQUEIRA e LAZARA CARDOSO DE SIQUEIRA,
contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, deixando de analisar pedido de conversão da ação; arresto do imóvel e pesquisa
Infojud
entre 2016 e 2017.

Alega em resumo que se trata de ação para entrega de coisa incerta ajuizada em face de LY TAVARES SIQUEIRA e LAZARA CARDOSO SIQUEIRA, para satisfação da Cédula de Produto Rural (CPR) no 60.029/2016, em que os executados assumiram a obrigação de entregar à agravante a quantia de 210.420 quilos de soja da safra de 2015/2016, no entanto, deixaram de entregar 1.473 sacas de soja, ou 88.380 quilos do produto.

Sustenta que na tentativa de realizar a citação dos executados, foi noticiado os seus falecimentos, bem como de que os bens deixados pelos executados, a saber, o imóvel registrado sob o no 1713 no CRI de Monte do Carmo/TO foi partilhado entre seus herdeiros, competindo a cada um a proporção de 50%.

Assevera que visando assegurar a efetivação de futura penhora na ação e dar prosseguimento ao feito, requereu: (i) conversão da obrigação para a de pagamento de valor líquido e certo; (ii) reunião dos processos; (iii) intimação dos herdeiros do espólio; (iv) arresto do imóvel de matrícula no 1713 do CRI de Monte do Carmo/TO; e (v) pesquisa Infojud entre 2016 e 2017.

Aduz que o juízo
o quo
deixou de analisar o pleito da agravante, determinando apenas a sucessão dos executados pelo espólio e requerendo a citação por meio dos herdeiros – Sr. IDEVAN CARDOSO e Sra. IDEVANIA CARDOSO, bem como para informar sobre a abertura de inventário e se manifestarem acerca do pedido de reunião das ações.

Afirma que diante da decisão, opôs embargos de declaração, visando sanar a omissão existente quantos aos pedidos: (i) de conversão da ação de entrega de coisa incerta para ação de execução de quantia certa; (ii) de arresto do imóvel de matrícula no 1713 do CRI de Monte Carmo/TO; e (iii) pesquisa Infojud entre 2016 e 2017.

Relata que, no entanto, o juízo a quo rejeitou os embargos de declaração, sob o fundamento de que inexistiram as omissões apontadas.

Sob tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito ativo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida para que haja a confirmação da tutela antecipada concedida, confirmando-se o arresto do imóvel.

A liminar foi deferida no ID no 139335695.

As informações foram prestadas pelo juízo singular no ID no 144911161.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
FIAGRIL LTDA
propôs
Execução pra Entrega de Coisa Incerta no 1000008-46.2017.8.11.0045
em face de
LY TAVARES SIQUEIRA e LAZARA CARDOSO SIQUEIRA,
alegando, em síntese, que é detentora de crédito entre os executados, retratada na Cédula de Produto Rural no 60.029/2016 (CPR).

Sustentou que através da CPR os executados assumiram a obrigação de entregar à exequente a quantia de 210.420 quilos de soja da safra 2015/2016, com a qualidade descrita no item I, “B” da CPR, até o dia 30/03/2016, com o depósito em favor da exequente junto ao armazém, localizado na Rodovia TO, Km 075, Porto Nacional (TO), do que há saldo devedor de 1.473 sacas de soja, ou 88.380 quilos do produto.

Aduziu que a obrigação principal inadimplida acrescida da multa moratória é de 97.218 quilos, equivalente a 1.620,3 sacas de soja.

Ao final, requereu a citação dos executados, para entregarem a quantia de 97.218 quilos de soja nos padrões consignados na CPR, que equivalem a 1.620,3 sacas do produto, no prazo de 15 dias, constando no mandado além da ordem de citação, para que se proceda a imediata busca e apreensão do produto.

Foi determinada a citação dos executados (ID no 4638578), seguida de manifestação da exequente (ID no 14296302 e 31634668) informando que havia tomado conhecimento do falecimento dos executados, requerendo a substituição do polo passivo pelos respectivos espólios, com a intimação de seus herdeiros para que passassem a figurar no polo passivo.

Em petição de ID no 65919083 a exequente informa que tomou conhecimento que os bens dos executados, principalmente a fazenda que eram proprietários, já haviam sido partilhados aos seus herdeiros, competindo a cada um a porção de 50% sendo que ao imóvel foi atribuído o valor de R$ 2.298.910.00 para setembro de 2021. Assim, requereu seja execução de entrega de coisa incerta convertida em execução de quantia certa por conta da impossibilidade de cumprimento da obrigação assumida no título exequendo, bem como sejam os herdeiros IDEVAN e IDEVANIA intimados para comparecerem nos autos e, querendo, se manifestarem e pagarem o débito em aberto.

No ID no 66674081 foi deferido parcialmente o pedido e determinado a sucessão dos executados, pelo espólio.

A exequente opôs embargos de declaração contra essa decisão, alegando omissão quanto à conversão da ação para quantia certa; arresto do imóvel de matrícula 1713 do CRI de Monte do Carmo/TO e pesquisa Infojud em face dos executados dos anos de 2016 e 2017 (ID no 67839537).

Ao decidir, a juíza singular Dra. Gisele Alves Silva, rejeitou os embargos declaratórios.

Contra a referida decisão, a exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que se trata de execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta ajuizada em face dos agravados, lastreada na CPR no 60.029/2016 (ID no 4550580), vencida em 30/03/2016, em que a agravante visa a determinação de entrega da quantidade total de 97.218 quilos de soja, equivalente a 1.620,3 sacas de soja.

A probabilidade do direito da agravante resta evidente, uma vez que os executados/agravados são devedores da obrigação assumida na Cédula de Produtor Rural no 60.029/2016 (ID no 4550580) e, antes mesmo de serem citados, foi noticiado o falecimento dos executados, conforme certidão de óbito juntado no ID no 31634670.

Por sua vez, o perigo de dano mostra-se evidente, ante a possibilidade de alienação dos bens deixado pelos
de cujus
, portanto, torando-se premente a necessidade de arresto do imóvel de matrícula no 1713 do CRI de Monte Carmo/TO para garantia do crédito ora executado, inclusive com a conversão em execução de pagar quantia certa.

Isto porque, a cédula de produto rural objeto da execução é clara no que tange à obrigação de entrega 210.420 quilos de soja até 30/03/2016, o que não foi feito. Diante disso, surge ao credor o direito à conversão da obrigação de entrega de coisa em obrigação de quantia certa.

Assim, cabível a conversão para a execução por quantia certa, devendo o magistrado condutor do feito proceder de acordo com o art. 809 e seguintes do CPC/15, pois com a notícia de falecimento dos executados, tornou-se inviável o recebimento do produto para satisfação do débito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE A ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO –GRÃOS NÃO ENCONTRADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Não há óbice à conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em ação de execução por quantia certa, eis que o retorno dos autos para a determinação de nova busca e apreensão no caso é medida que se mostra desnecessária e ineficaz à satisfação do crédito, notadamente quando já constatado que os grãos foram destinados para outro fim.
Em Ação de Execução para entrega de coisa incerta, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor, é possível a sua conversão em Ação de Execução por Quantia Certa.
Agravo Interno Prejudicado.

(TJ-MT 10187306420208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021) destaquei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CASO O DEVEDOR NÃO CUMPRA A OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO– PRECEDENTES DO STJ
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Em Ação de Execução para entrega de coisa incerta, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor é possível a sua conversão em Ação de Execução por Quantia Certa.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificado o vício indicado pelo embargante, mas sim seu propósito de rediscutir o mérito da lide.

(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10009568920188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/07/2018) destaquei

Por sua vez, a pesquisa no sistema INFOJUD é plenamente possível, de modo a resguardar o direito tutelado pela agravante na busca pela satisfação do crédito executado, sabido que consoante o novo ordenamento processual civil, a execução se processa no interesse do credor.

Se não bastasse, nos termos do art. 796 do CPC/75,
“o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

Assim, mostra-se perfeitamente possível o arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC/15, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na execução em curso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS – CITAÇÃO FRUSTRADA – PRÉ-PENHORA – ARESTO EXECUTIVO – DEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Exegese do art.830 do CPC/15: “Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens.” (AgRg no AREsp 655.318/RJ)

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar o credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto.-

(N.U 1002329-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) destaquei

Com tais considerações,
dou provimento
ao presente recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão recorrida para:

a) determinar o arresto cautelar do imóvel registrado sob o no 1713, no CRI de Monte do Carmo/TO;

b) determinar ao magistrado que proceda de acordo com o art. 809 e seguintes do CPC/15 promovendo a conversão da execução de título extrajudicial para a entrega de coisa incerta em execução de título extrajudicial de quantia certa;

c) determinar a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD em nome dos agravados, a fim de localizar bens passíveis de penhora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023